Tribunal: TJMT
Processo: 1029383-94.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029383-94.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal nº 1014375-77.2023.8.11.0041, exclusivamente quanto à CDA nº 2023210454, em razão de vício de motivação do processo administrativo subjacente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão na análise da fundamentação das multas aplicadas pelo PROCON e da desproporcionalidade dos valores cobrados; e
(ii) se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, considerando a alegação de sucumbência mínima pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da fundamentação das penalidades administrativas impostas pelo PROCON, destacando que o órgão administrativo detém competência discricionária para aplicar sanções, desde que observados os princípios da motivação e da proporcionalidade, o que foi devidamente atendido no caso concreto.
5. A motivação das penalidades administrativas não exige a análise exaustiva de cada argumento trazido pela parte, bastando a apresentação dos fundamentos essenciais que respaldam a decisão.
6. Quanto à alegação de contradição na distribuição dos honorários sucumbenciais, não há vício a ser sanado, pois o acórdão embargado fundamentou-se no princípio da causalidade, sendo adequada a fixação da sucumbência com base na proporção da vitória e derrota das partes, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
7. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação das penalidades administrativas não exige análise exaustiva de todos os argumentos trazidos pela parte, desde que apresentados os fundamentos essenciais. 2. A distribuição da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, não se limitando à mera análise numérica dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificados pela numeração única: 1029383-94.2023.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal nº 1014375-77.2023.8.11.0041, exclusivamente quanto a CDA nº 2023210454, diante do vício de motivação do processo administrativo nº 51001001210002232 (Id: 247335181).

A primeira embargante (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.), argumenta que algumas teses suscitadas em sua peça exordial e contrarrazões devem ser apreciadas, para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que a matéria seja prequestionada, possibilitando a interposição de recursos as instancias superiores (Id: 262913285).

Por sua vez, o segundo embargante (Estado de Mato Grosso), arguiu que a decisão colegiada incorreu em contradição, uma vez que decaiu de parte mínima, devendo a parte contraria ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim, manifesta pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 263913257).

Apenas a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A., apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte contrária (Id: 265808785).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos dos embargos á execução fiscal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal nº 1014375-77.2023.8.11.0041, exclusivamente quanto a CDA nº 2023210454, diante do vício de motivação do processo administrativo nº 51001001210002232 (Id: 247335181).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material."

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Analisando os argumentos de ambas as partes, concluo que não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto à necessidade de fundamentação das multas aplicadas pelo PROCON, bem como a necessidade de análise mais detalhada da desproporcionalidade dos valores cobrados.

Todavia, tais alegações não se sustentam. O acórdão foi claro ao consignar que o órgão administrativo detém competência discricionária para a aplicação de penalidades no exercício do poder de polícia, desde que observados os princípios da motivação e da proporcionalidade, e que, no caso concreto, as multas aplicadas pelo PROCON foram devidamente fundamentadas.

Ademais, a motivação das penalidades administrativas não exige a análise exaustiva de cada argumento trazido pela parte, bastando a apresentação dos fundamentos essenciais que respaldam a decisão, o que ocorreu no caso concreto.

Assim, não há qualquer omissão no acórdão embargado, pois foram analisados todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à validade das multas e à sua razoabilidade. Eventual inconformismo da embargante deve ser dirimido pela via recursal própria, e não por meio dos embargos de declaração.

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de contradição na decisão embargada quanto à condenação em honorários advocatícios, argumentando que deveria ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do CPC, sob a tese da sucumbência mínima.

Contudo, não há qualquer contradição a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou-se no
princípio da causalidade,
segundo a qual a fixação da sucumbência deve levar em conta a proporção da vitória e da derrota das partes, e não apenas a análise numérica dos pedidos.

No caso concreto, embora o Estado tenha obtido êxito parcial ao manter a validade de algumas CDA's, a decisão judicial reconheceu a nulidade de um dos títulos executivos, o que implica na readequação da distribuição dos honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 85, § 2º e 3º, do CPC.

Assim, o acórdão embargado não contém qualquer contradição, sendo evidente a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Neste interim, deve ser salientado que o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelos embargantes, qual seja, obter a modificação do julgado, mas apenas corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ambos os embargantes requerem o prequestionamento explícito das matérias suscitadas, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Não obstante, no que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão anteriormente proferido, por não se verificar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025